Tribunal: TJDFT
Processo: 0793474-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos à alegação de ausência de atualização monetária e rendimentos sobre valores bloqueados judicialmente, mantidos em conta corrente não remunerada.
2. O recorrente afirma que o banco resgatou aplicação financeira remunerada e reteve valores sem correção, causando prejuízo material. Pede a condenação ao pagamento dos rendimentos equivalentes a 100% do CDI desde o bloqueio até o efetivo pagamento, acrescidos de juros.
3. O juízo de origem reconheceu a revelia, mas concluiu que o autor não comprovou minimamente o fato constitutivo do direito, motivo pelo qual julgou a demanda improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas e pela não inversão do ônus probatório; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada comprova a ausência de atualização monetária dos valores bloqueados, apta a justificar a reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O comparecimento do recorrido em grau recursal não constitui fato processual superveniente capaz de reabrir a instrução, pois não altera os elementos materiais da demanda nem supera a preclusão estabelecida pelo CPC.
6. A relação jurídica analisada é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e depende de demonstração de hipossuficiência técnica ou dificuldade real de obtenção das provas. O recorrente possui acesso aos extratos bancários e documentos que poderiam comprovar a alegada ausência de rendimentos, inexistindo hipossuficiência processual.
7. A revelia gera presunção relativa, que pode ser afastada quando as alegações do autor carecem de mínima comprovação documental.
8. A prova apresentada não demonstra a falta de atualização dos valores bloqueados. O recorrente não juntou extratos, histórico de rendimentos ou documentos específicos que comprovassem a inexistência dos frutos civis alegados, impossibilitando a verificação do fato constitutivo do direito. A regra do art. 373, I, do CPC permanece aplicável.
9. A decisão de julgar antecipadamente o mérito não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório já permitia o julgamento. Inexiste direito subjetivo à produção de prova quando ausente necessidade ou relevância.
10. A jurisprudência citada reforça que a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, sendo indispensável a mínima demonstração dos fatos constitutivos, especialmente quando há documentos ao alcance da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares de cerceamento de defesa e de fato superveniente rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revelia gera presunção relativa, afastável diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito. 2. A inversão do ônus da prova depende de demonstração de hipossuficiência técnica ou dificuldade real de produção probatória. 3. O autor deve comprovar a ausência de atualização de valores bloqueados, nos termos do art. 373, I, do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 493, CPC; Art. 6o, VIII, CDC; Art. 321, CPC; Art. 373, CPC; Art. 345, III, CPC; Art. 85, §11, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1356217, processo n. 0717467-60.2020.8.07.0007, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, DJe 4/8/2021; Acórdão n. 1992586, processo n. 0718419-46.2023.8.07.0003, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 23/4/2025, DJe 28/5/2025.